Tribunal: TJDFT
Processo: 0721269-79.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721269-79.2023.8.07.0001 RECORRENTE: CAPITAL INVEST PAR EIRELI RECORRIDO: CARLOS JACOBINO LIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. DIALETICIDADE RECURSAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADAS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CHEQUES. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO MEDIANTE TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença proferida em embargos à execução opostos com fundamento em três cheques emitidos pela embargante, no valor total de R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais). A embargante sustentou ter efetuado o pagamento de três cheques no valor total de R$ 360.000,00, mediante diversas transferências bancárias realizadas ao longo do ano de 2017. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) inépcia da peça recursal por ausência de dialeticidade; (ii) cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide; e (iii) se as transferências bancárias demonstradas nos autos comprovam o pagamento dos cheques executados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Preliminar. Inépcia da peça recursal por ausência de dialeticidade. 3.1. Havendo impugnação específica aos fundamentos da sentença, permitindo o exercício do contraditório pelo apelado, preenchidos se encontram os requisitos do artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil. 3.2. A apelação atende ao princípio da dialeticidade, pois a recorrente impugnou especificamente os fundamentos da sentença, permitindo o exercício do contraditório pela parte contrária. 4. Preliminar. 4.1. Cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide. O juiz, como destinatário das provas, possui a prerrogativa de indeferir diligências consideradas protelatórias ou desnecessárias, nos termos do artigo 370, parágrafo único, do CPC. 4.2. Não houve cerceamento de defesa, uma vez que o julgamento antecipado da lide foi medida adequada diante da suficiência do acervo probatório existente. O juiz é o destinatário das provas e pode indeferir aquelas consideradas desnecessárias para o deslinde da causa. 4.3. O julgamento antecipado do mérito se justifica quando as partes se mantêm silentes quanto à especificação de provas no prazo estabelecido, atraindo a incidência do artigo 355 do Código de Processo Civil. O próprio juízo a quo, antes de proferir a sentença, consignou expressamente que as partes não apresentaram pedidos de prova oral ou pericial e que as matérias deduzidas nos autos, embora envolvam aspectos fáticos e jurídicos, podem ser adequadamente solucionadas mediante o exame da documentação já incorporada aos autos. 4.4. A manifestação prévia do magistrado de primeira instância, oportunizando às partes o prazo de quinze dias para eventual requerimento probatório, demonstra ter sido observado o devido processo legal e que a suficiência do acervo documental existente autoriza o julgamento imediato da causa, sem que isso configure cerceamento de defesa. 5. Nos termos do art. 373, II, do CPC, cabe ao embargante demonstrar a existência de fato extintivo do direito do embargado. No caso, as transferências bancárias apresentadas não fazem referência aos cheques executados, não correspondem aos valores exatos dos títulos e não contêm descrição que permita estabelecer sua causa. 6. Ausência de recibo de quitação, declaração do credor ou devolução dos títulos, contrariando o princípio da cartularidade aplicável aos títulos de crédito, segundo o qual "a entrega do título ao devedor firma a presunção do pagamento" (art. 324 do Código Civil). 6.1. Tratando-se de títulos de crédito, incide o princípio da cartularidade, segundo o qual a entrega do título ao devedor firma a presunção do pagamento. A embargante não demonstrou ter recebido os cheques de volta ou qualquer declaração de quitação. Doutrina, de Humberto Theodoro Júnior, trazida pela Magistrada: "Esse ônus consiste na conduta processual exigida da parte para que a verdade dos fatos por ela arrolados seja admitida pelo juiz. Não há um dever de provar, nem à parte contrária assiste o direito de exigir a prova do adversário. Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a causa se não provar os fatos alegados e do qual depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar através da tutela jurisdicional. Isto porque, segundo máxima antiga, fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente.". 7. Jurisprudência da Casa: “(...) 2. Ao embargante compete o ônus da fazer prova da existência do fato constitutivo do direito de que se afirma detentor (CPC 373, I) (...) 4. O ônus de provar o pagamento cabe a quem alega o adimplemento de qualquer espécie de obrigação, segundo o que acordaram as partes integrantes da relação obrigacional (...)." (Acórdão 07245614320218070001, Relatora: Diva Lucy De Faria Pereira, 1a Turma Cível, DJE: 3/11/2023). IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Apelação cível conhecida e improvida. Majoração dos honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa. Tese de julgamento: "1. Não há cerceamento de defesa quando o juiz indefere a produção de provas consideradas desnecessárias, especialmente quando a parte não demonstra sua imprescindibilidade para o deslinde da controvérsia. 2. Cabe ao embargante em execução o ônus de comprovar o fato extintivo do direito do exequente, mediante prova cabal do pagamento dos títulos executados. 3. Meras transferências bancárias, sem correlação específica com os títulos executados, não comprovam a quitação de cheques." ______________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I, 370, parágrafo único, 373, II, 917, I e VI, e 1.010, II e III; CC, art. 324. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0712469-31.2024.8.07.0000, Rel. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, j. 11.11.2024; TJDFT, 07259373020228070001, Rel. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 05.12.2023. A parte recorrente aponta violação aos artigos 355, inciso I, 370 e 373, inciso II, todos do Código de Processo Civil, e 93, inciso IX, da CF, insurgindo-se contra o indeferimento do pedido de produção de prova pericial e testemunhal. Sustenta que a decisão vergastada negou a prova e, em seguida, julgou improcedente a pretensão pela ausência de prova, desvirtuando os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, conduzindo a resultado substancialmente injusto e processualmente inválido. Afirma que o indeferimento do pedido foi destituído de fundamentação concreta e analítica. No aspecto, invoca dissídio jurisprudencial, colacionando julgado do STJ como paradigma. Requer a concessão da gratuidade de justiça. Nas contrarrazões, o recorrido pede que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado HEYROVSKY TORRES RODRIGUES, OAB/DF no 33.838. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.560.080, relator Ministro Humberto Martins, DJEN de 4/9/2025. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à suposta violação aos artigos 355, inciso I, 370 e 373, inciso II, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, entende o STJ que “O magistrado é o destinatário das provas, cabendo-lhe apreciar a necessidade de sua produção, sendo soberano para formar seu convencimento e decidir fundamentadamente, em atenção ao princípio da persuasão racional. (...) Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a produção das provas requeridas pela parte consideradas desnecessárias pelo juízo, desde que devidamente fundamentado. (...) Rever a convicção formada pelo tribunal de origem acerca da prescindibilidade de produção da prova oral requerida demandaria reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, devido ao óbice da Súmula n. 7 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.644.907/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 6/11/2024). Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Em relação à indicada afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Outrossim, defiro o pedido de publicação exclusiva, conforme requerido no ID 77116300. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003